Tribunal: TJDFT
Processo: 0704756-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704756-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYANNE GASEL BRANDAO E SILVA AGRAVADO: BLOCO A - ENGENHARIA, ARQUITETURA E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LAYANNE GASEL BRANDÃO E SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, Dr. Alex Costa de Oliveira, que, em ação de rescisão de contrato c/c indenização por danos material e moral ajuizada contra BLOCO A - ENGENHARIA, ARQUITETURA E SERVIÇOS LTDA, indeferiu a inversão do ônus da prova e determinou a produção de prova pericial a ser paga pela parte autora. Em suas razões recursais (ID 68634030), a autora afirma que constam dos autos fartos elementos de convicção que comprovam os serviços contratados e os executados, assim como a irresponsabilidade e má administração dos recursos pela empresa agravada dentro do contrato de empreitada. Alega não ter pleiteado produção de prova pericial, mas apenas apresentado protesto genérico de provas, questiona a utilidade da perícia 5 (cinco) anos após a execução da obra contratada – inclusive porque estabeleceu sua residência e comércio no imóvel há 4 (quatro) anos – e argumenta que “Se o juízo entendeu que para sua análise da execução contratual, ou dos serviços prestados pela própria Agravante, ou dos comprovantes dos aluguéis pagos seja necessária a pericia, que faça a designação segundo a regra do art. 95 do CPC, com o rateio do valor da perícia entre as partes”. Sustenta estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, requerendo, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão impugnada que determinou a produção de prova pericial. No mérito, roga pela reforma da decisão agravada para que seja determinado o rateio do valor da perícia entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC. Preparo recolhido (ID 68641640). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento se encontra restrito às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, dentre as quais se insere o questionamento da redistribuição do ônus da prova (inciso XI), que in casu foi indeferida pelo julgador a quo que, por sua vez, ao determinar a produção de prova pericial, incumbiu a parte autora do pagamento dos honorários periciais. No caso, a autora agravante não se insurge contra a distribuição do ônus da prova, mas apenas contra o encargo de pagar os honorários do perito que lhe foi atribuído. Alega que a prova pericial foi determinada de ofício, e não a seu pedido, de modo a justificar o rateio dos honorários entre ambas as partes. Embora não elencada expressamente como hipótese recorrível por meio de agravo, não se pode olvidar da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, firmada pelo STJ no julgamento do Tema n. 988: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso, encontra-se presente a urgência necessária para justificar o imediato exame do inconformismo, pois a matéria em questão, embora não alcançada pela preclusão, é capaz de prejudicar a produção de prova pericial, sendo inútil e contraproducente postergar para a apelação a apreciação sobre o ônus de arcar com a verba honorária. Presentes, assim, os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento. Quanto ao pedido liminar, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na espécie, além de constatado o perigo da demora que justificou, in casu, a excepcionalidade da mitigação do rol taxativo, avisto, ao menos em juízo de cognição sumária, presentes elementos que evidenciam a probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. A autora agravante se insurge contra a determinação que lhe foi exclusivamente dirigida para pagamento dos honorários periciais, sob o argumento, em síntese, de não ter pleiteado produção de prova pericial. Eis o teor do decisum agravado, verbis: “Converto o julgamento em diligência. Se o magistrado anterior entendeu que era caso de julgamento antecipado, já deveria ter julgado. Não o fez, infelizmente. Não há como saber, contudo, se os valores já pagos pela parte autora cobrem os serviços até agora realizados. Acolho a impugnação do ID 132099599, para revogar a gratuidade de justiça aos autores. Têm renda elevada, tanto é que construíram o imóvel e alegam que perderam renda durante o período. Não se justifica mais o benefício. Por outro lado, indefiro a gratuidade de justiça à ré, pois há prova de que está em pleno funcionamento e as dívidas são comuns do trabalho cotidiano. Entendo que boa parte do pedido não pode acolhido, porque a autora pretende uma prestação de contas e revisão de pagamentos de contrato de empreitada global. Havendo, nessa parte, em tese, falta de interesse processual: AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - DESCABIMENTO - CARÊNCIA DE AÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Se dentro do montante combinado para o contrato de empreitada já se encontram embutidos os valores relativos ao material, à mão de obra e ao lucro do empreiteiro, importando ao comitente apenas o recebimento da obra pronta e acabada, e não o que foi feito com o dinheiro empregado, incabível se configura a exigência de prestação de contas por parte deste. 2. Reconhecida a carência do direito de ação do autor, extinguiu-se o feito sem exame do mérito, com espeque no art. 267, VI, do CPC. (Acórdão 230604, 20010110512030APC, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2005, publicado no DJe: 24/11/2005.) Digam os autores. Persiste a controvérsia sobre quais os serviços foram contratados e quais foram executados, bem como quais ainda faltam ser executados e estão previstos no contrato. Há controvérsia também se os autores pagaram aluguéis devido a atraso injustificado da ré. O ônus de provar os pontos acima é exclusivo dos autores, por ser constitutivo do direito deles à indenização. Indefiro a inversão do ônus da prova, porque ela é de fácil produção, bastando análise do perito. Diante do requerimento do Id 104046399, defiro a produção de prova pericial, de engenharia, a ser paga pelos autores, conforme art. 95 do CPC. Nomeio perito judicial na pessoa do profissional engenheiro João de Siqueira, Perito Judicial. Quadra SGAN 911 Asa Norte 70790110 - Brasília, DF - Brasil Telefone: (61) 998244433 URL da Homepage: www.grafotecnicapericia.com.br, cujos dados para contato constam do cadastro único de peritos da Corregedoria da Justiça. Intimem-se as partes, em primeiro lugar, para arguir eventual impedimento ou suspeição do perito ora nomeado e para indicar assistente técnico e apresentar quesitos, tudo no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1o, incisos I a III, do CPC/2015). Feito isso, intime-se o perito acima para apresentar sua proposta de honorários, seu currículo e os contatos profissionais, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 465, § 2o, incisos I a III, do CPC/2015). Na sequência, ambas as partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que este Juízo arbitrará o valor, se for a hipótese (art. 465, § 3o, do CPC/2015). O laudo pericial deverá ser entregue em juízo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do vindouro início oficial dos trabalhos técnicos, podendo ser prorrogado mediante requerimento fundamentado (art. 465, cabeça, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se.” De fato, o adiantamento da remuneração do perito é ônus da parte que postula a produção da perícia, cabendo o rateio dos honorários periciais como regra nas hipóteses de determinação de ofício ou de requerimento da prova pericial por ambas as partes, consoante disposto no caput do art. 95 do CPC, in verbis: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Impõe assentar que, ao final do processo, as despesas processuais com a perícia serão atribuídas à parte sucumbente que deve ressarcir os respectivos valores despendidos pela parte que se sagrar vencedora na demanda judicial (art. 82, § 2o, do CPC). Da análise dos documentos, sobretudo da petição inicial, e da argumentação exposta pela autora agravante, em um exame perfunctório da questão posta “sub judice”, constata-se que a própria formulou mero pedido genérico de “produção probatória por todos os meios possíveis e adequados”, não tendo especificado no feito pedido de produção de prova pericial, nem aderido ao comando judicial de produção da prova pericial, até porque a autora questiona a utilidade da perícia depois de 5 (cinco) anos da causa de pedir (não entrega da obra em imóvel nos termos em que contratada) e sustenta ter carreado aos autos elementos de convicção suficientes à solução da contenda. Nesse caso, questionável se revela, a priori, a conclusão do d. Juízo de origem ao assentar que a parte autora pleiteou a produção da prova pericial, de modo a lhe impor o pagamento integral dos honorários do perito. Com efeito, se a produção da prova pericial foi determinada pelo julgador que, sponte sua, entendeu pela sua necessidade, adequado se revela, em observância ao art. 95, caput, do CPC, impor o rateio dos honorários do perito, em igual proporção para ambas as partes. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS FINANCEIRO DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUIZ. ART. 95 DO CPC. RATEIO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em Ação de Ressarcimento com Indenização por Danos Morais que homologou os honorários periciais a serem rateados entre as partes. 2. O art. 95 do CPC estabelece que a remuneração do perito deve ser "rateada quando a perícia for determinada de ofício". 3. No caso, sendo determinada a realização de perícia técnica pelo magistrado, não há de se impor o pagamento dos honorários exclusivamente ao agravado. Compete as partes dividirem igualmente o pagamento. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1846443, 0751500-92.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 26/04/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. ÔNUS. RATEIO ENTRE AS PARTES. DETERMINAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 95 do Código de Processo Civil-CPC estabelece que a remuneração do perito deve ser "rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes". Trata-se de disposição expressa na Lei, a qual não contempla relativização em decorrência do ônus da prova atribuído às partes. 2. Na hipótese, não houve pedido de prova pericial pela autora, mas apenas requerimento de intimação da ré para manifestar concordância com a produção de prova pericial. O réu não concordou com a produção da prova. 3. A prova técnica foi determinada pelo juízo, o que atrai a aplicação do artigo 95 do CPC e implica o rateio dos honorários periciais.4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1829184, 0751559-80.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 08/04/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE DOS VALORES. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. PERÍCIA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PRO RATA. ARTIGO 95, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar no 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. O art. 95 do Código de Processo Civil dispõe que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Assim, como na espécie a perícia foi determinada de ofício pelo juízo recorrido, perfaz-se imperioso o rateio da remuneração do perito por ambas as partes, conforme disposição expressa do referido Código. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1792409, 0730305-56.2020.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJe: 08/12/2023.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS FINANCEIRO DA PRODUÇÃO DA PROVA. DISTINÇÃO. PROVA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUIZ. ART. 95 DO CPC. RATEIO ENTRE AS PARTES. AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENCARGO FINANCEIRO. TRIBUNAL. ART. 95, §3o, CPC. PORTARIA CONJUNTA 101/2016 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Possível o conhecimento do recurso, com a incidência da taxatividade mitigada, definida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), considerando que o não pagamento dos honorários periciais conforme disposto na decisão agravada acarretará a preclusão da prova. 2. O art. 95 do CPC estabelece que a remuneração do perito deve ser “rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. 3. A inversão do ônus da prova não acarreta a inversão do ônus financeiro da perícia. 3.1. Tendo sido a perícia determinada de ofício, não deve ser o ônus financeiro de sua produção imposta a uma das partes, independentemente do ônus probatório. 4. O fato de o autor de beneficiário da gratuidade de justiça não afasta a necessidade de rateio dos encargos de produção da prova, nos termos do art. 95, §3o, do CPC e da Portaria Conjunta n. 101/2016. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1771548, 0730907-42.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJe: 27/10/2023.) “PROCESSO CIVIL. ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA DETERMINADA DE OFÍCIO. RATEIO. SUCUMBÊNCIA TOTAL. RESSARCIMENTO. DESPESAS PROCESSUAIS. ÔNUS. PARTE VENCIDA. 1. Nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, incumbe às partes o rateio do pagamento dos honorários periciais decorrentes de prova pericial cuja realização foi determinada de ofício pelo Magistrado. 2. A determinação legal de rateio dos honorários devidos ao perito não afasta o dever imposto à parte sucumbente, quanto ao ressarcimento das despesas adiantadas, durante o curso da demanda pela parte vencedora, nos termos do artigo 82, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1769457, 0705694-89.2018.8.07.0006, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2023, publicado no DJe: 25/10/2023.) No mais, a atribuição do pagamento de honorários periciais exclusivamente à parte autora agravante caracteriza imposição de gravame premente, apto a configurar o perigo de dano no aguardo do julgamento do mérito recursal pelo colegiado. Logo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento do mérito recursal, entende-se presentes nesse exame prefacial a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, restando atendidos os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Pelo exposto, DEFIRO o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator